Tribunal: TCU
Processo: 043.412/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.412/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Raimundo de Souza Melo (CPF XXX.356.033-XX); Roberta Marcelo de Oliveira (CPF XXX.998.577-XX); Roberto Bueno Barbosa (CPF XXX.857.637-XX); Roberto Jorge Tannuri (CPF XXX.778.086-XX); Rodrigo Cândido e Silva (CPF XXX.603.830-XX); Rodrigo Martins Pereira (CPF XXX.320.490-XX); Rodrigo Nobre Baleeiro (CPF XXX.981.546-XX); Rogério Silva dos Reis (CPF XXX.654.652-XX); Rômulo Bosco Schiavi de Carvalho (CPF XXX.440.991-XX) e Ronaldo Luís Fernandes Rodrigues (CPF XXX.698.700-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.